Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. TRATAMENTO CONTINUADO E POR TEMPO INDETERMINADO. VALOR IMENSURÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil - CPC, ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).
2. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". No mesmo sentido, o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. No caso, o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários de sucumbência, já que se refere a tratamento continuado (fornecimento de home care) e por prazo indeterminado. Na mesma linha, o valor atribuído à causa, de ofício, na sentença - R$ 1.000,00 - não representa a real expressão econômica da lide. Assim, deve-se adotar o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, §8o, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076.
4. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
5. Na hipótese, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 9.341,75 – valor previsto na atual tabela de honorários da OAB-DF – é incompatível com a complexidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Por outro lado, o valor de R$ 500,00 fixado em sentença é pouco, diante das peculiaridades do caso e dos referidos critérios que devem ser observados na realização do trabalho do advogado.
6. O valor de R$ 3.000,00 é adequado para remunerar o trabalho desenvolvido no processo pelo advogado e também evitar o enriquecimento sem causa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.